Tribunal: TJSP
Processo: 3001583-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA.
Pleito da parte impugnante objetivando o não pagamento da multa cominatória no valor de R$ 10.000,00, reconhecida em razão d não cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento Secukinumab por ser o agravado portador de Artrite Psoriásica (CID M07.0) ao ora agravado.
Juízo a quo que acolheu

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA.
Pleito da parte impugnante objetivando o não pagamento da multa cominatória no valor de R$ 10.000,00, reconhecida em razão d não cumprimento de obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento Secukinumab por ser o agravado portador de Artrite Psoriásica (CID M07.0) ao ora agravado.
Juízo a quo que acolheu parcialmente a impugnação da sentença e determinou o prosseguimento da execução do valor da multa.
MÉRITO – Recebimento de astreintes fixadas no processo de conhecimento – Possibilidade – Descumprimento da ordem judicial que é incontroversa – Inexistência de comprovação da ocorrência de fatos alheios que impediram o cumprimento - Exigibilidade da multa que é líquida e certa, haja vista que requerida não cumpriu a liminar mais de sete meses após a determinação, aproximadamente 200 (duzentos) dias de atraso – Multa diária atribuída em R$ 100,00, limitada em R$ 10.000,00
Decisão mantida. Recurso não provido.